Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000743-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DINOEL MIRANDA CARNEIRO - CPF: 030.565.678-31 (APELADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000743-57.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DINOEL MIRANDA CARNEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVADOS – PERÍCIA NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE – APURAÇÃO UNILATERAL E EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 414/2010 –COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e à Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia e de ser declarado inexistente o débito daí oriundo.

A devolução em dobro do montante indevidamente cobrado e pago pelo consumidor só é cabível se inequivocamente demonstrados o engano injustificável e a má-fé do credor.

Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais.

Havendo alteração substancial da sentença, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000743-57.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DINOEL MIRANDA CARNEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida
sub judice
(com a baixa do nome do autor dos cadastros de inadimplentes), devendo a ré arcar com a reparação em R$7.500,00, bem como com repetição do indébito em R$2.591,96, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que cumpriu a legislação aplicável para a apuração de irregularidade no medidor de energia
.

Argui que o apelado esteve presente durante a vistoria mas teria se recusado a assinar o TOI, do qual foi deixada uma via no local.

Alega que o aparelho foi encaminhado ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, e reprovado.

Ressalta a ausência de prova nos autos de que o apelado não residia no imóvel até junho de 2017.

Afirma que, como não conseguiu cobrar
a integralidade do consumo durante os meses em que o equipamento se encontrava adulterado, houve a revisão de faturamento e a cobrança daí decorrente seria legítima.

Argumenta que a repetição de indébito é descabida pois o próprio apelado quitou voluntariamente a quantia ora questionada, após firmar Termo de Confissão de Dívida e pagar parte das prestações. Assinala que, portanto, não agiu de má-fé, o que afastaria o dever de restituição em dobro.

Consigna que não houve danos morais uma vez que se tratou de exercício regular de direito, e acrescenta que o apelado nem sequer os comprovou.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, e incidência dos juros de mora a partir da citação, e não do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 45150966).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000743-57.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DINOEL MIRANDA CARNEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ajuizou a Ação com o propósito de obter ressarcimento em dobro do montante que pagou a título de revisão de faturamento de energia elétrica, no total de R$5.591,96, além de indenização por danos morais, sob o argumento de ser decorrente de irregularidade constatada no medidor de sua unidade consumidora, ato que nega ter praticado.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida, condenar a apelante em R$7.500,00 pelos danos morais e à repetição do indébito.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...)

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o
Na hipótese do § 6o, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação
, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Diversamente do que sustenta a apelante, o TOI foi elaborado sem observância aos referidos §§2o e 3o, pois não há na lide recibo de entrega de uma cópia do TOI tenha sido deixada no local, tampouco comprovou-se que ela foi encaminhada por qualquer meio que comprove o recebimento pelo consumidor.

Ademais, para a retirada do medidor, tinha que ser dada ciência ao apelado; por escrito, com dez dias de antecedência, dos dados da perícia para que pudesse acompanhá-la ou enviar representante, o que não foi cumprido.

Portanto, a conduta unilateral da ré inviabilizou a aferição e a contestação dos valores pelo autor ou mesmo por profissional técnico indicado, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por débito apurado nessas condições.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA

ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA
UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
FRAUDE
NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de
energia

elétrica
está abrangido

pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança de débito relativo à recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte autora acerca da alegada
fraude
ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandante deixou de produzir a prova necessária a constituição do seu direito, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Sentença mantida. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível No 70078713948, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 18/12/2018).

Por ter pago o montante cobrado, o apelado pede a sua devolução em dobro, num total de R$5.591,96.

No entanto, para isso é necessário que, além do pagamento imotivado, tenha havido má-fé do credor.

É o que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. (...)
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A própria Resolução n. 414/2010 da ANATEL dispõe:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (Suspenso os efeitos, pelo DSP ANEEL 018 de 2019) (...)

§ 2o Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso,
salvo hipótese de engano justificável
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

(Sem destaque no original).

A jurisprudência ratfica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. (...) DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
Consoante a jurisprudência do STJ, é cabível a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados a título de tarifa de água e esgoto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo comprovação de engano justificável
. Entretanto, a verificação da presença de tal requisito enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). (Sem destaque no original).

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA
. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE ANTE O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. (...) II -
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, somente quando caracterizada a má-fé na cobrança indevida, é cabível a aplicação do art. 42 do CPC (restituição em dobro do valor pago indevidamente). Precedentes:
AgRg no REsp no 1.245.373/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 29/06/2011; REsp no 1.250.314/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 10/06/2011; REsp no 1.231.803/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 31/03/2011. III - Tendo o Tribunal de origem entendido que não se havia comprovado má-fé na conduta da ora recorrida, forçoso reconhecer que, para rever o juízo ordinário acerca da ausência da má-fé, na espécie, se mostra indispensável a análise das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV - Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1294624/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 09/10/2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL A QUO
. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1.
O STJ firmou o entendimento de que, somente quando caracterizada a má-fé na cobrança indevida, é cabível a aplicação do art. 42 do CPC
(restituição em dobro do valor pago indevidamente). Precedentes: AgRg no REsp 1143112/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; AgRg no REsp 949.053/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe 09/10/2008. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu cabível apenas a repetição de indébito na forma simples, justamente por considerar que houve ausência de má-fé da concessionária de serviço público pela cobrança do serviço. 3. Rever o juízo ordinário acerca da descaracterização da má-fé, na espécie, enseja indispensável análise das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1136141/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02/02/2010; AgRg no REsp 698333/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010; REsp 1115741/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 24/11/2009. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1245373/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011). (Sem destaque no original).

(...) APRESENTAÇÃO DAS FATURAS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ENCARGO DA PARTE RÉ, EM SE TRATANDO DE LINHA PRÉ-PAGA, QUE NÃO GERA A EMISSÃO DE FATURAS REMETIDAS AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE
MÁ
-
FÉ
. A
repetição
de
indébito
, do valor indevidamente exigido, a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC, ausente prova de
má
-
fé
do fornecedor, deve observar a forma simples. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A necessidade de entrar em contato com a demandada para cancelamento de serviços, não caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável. Situação de aborrecimento e irritabilidade que, conquanto em nada recomende a prestadora de serviços, não chega a gerar direito a ressarcimento pecuniário. DERAM PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70083653626, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 15-05-2020).

E conforme a Súmula n. 159 do STF,
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.
(atual artigo 940 do CC).

Posto isso, não comprovado de forma satisfatória que a apelante procedeu à cobrança ciente de que era indevida e com a intenção de enriquecimento ilícito, é temerário deferir a devolução pretendida nestes autos.

No tocante aos danos morais, não se verifica motivo algum que autorize a indenização. O apelado não teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e nem os serviços foram interrompidos. Assim, a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a repetição do indébito e os danos morais. Com isso, distribuo proporcionalmente os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020